Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E FALSIDADES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão proferido pela 1a Turma Criminal do TJDFT que aplicou o princípio da consunção entre os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, mantendo a condenação dos réus por crimes contra a ordem tributária e contra a fé pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao aplicar o princípio da consunção entre os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, sem considerar a suposta autonomia das condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a aplicação do princípio da consunção, afirmando que as falsidades ideológicas configuram meio necessário à prática do uso dos documentos falsificados, havendo relação direta de dependência entre os delitos.
5. A jurisprudência e a doutrina majoritária adotadas pela Turma reconhecem a consunção quando a falsidade é meio necessário à utilização do documento perante órgãos públicos, como na espécie.
6. A pretensão do Ministério Público revela mero inconformismo com a conclusão do julgado, o que não autoriza a modificação da decisão nem mesmo para fins de prequestionamento, na ausência de vício no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando fundados em mero inconformismo da parte;”
Dispositivos relevantes citados: art. 299 e art. 304 do CP; art. 619 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 659 do STJ.